Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-03.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. LEI No 10.216/2001. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE COMPROVADA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Reexame Necessário de sentença que julgou procedente o pedido determinando a internação involuntária e temporária do requerido.
2. A internação psiquiátrica possui amparo na Lei no 10.216/2001, sendo cabível, em qualquer de suas modalidades (voluntária, involuntária ou compulsória), quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
3. No caso, o requerido recusa tratamento ambulatorial, associado a laudo pericial apontando para a premente necessidade de internação compulsória do paciente.
4. O direito à saúde, e consequentemente, à obtenção de tratamento médico adequado, está ligado ao direito à vida, insculpido no artigo 5o da Constituição, sendo certo que cabe ao Ente Estatal implementar a política de saúde mental. Necessitando o cidadão de internação e não tendo ele ou sua família como valer-se da rede privada de atendimento, mostra-se acertada a sentença ao impor a obrigação de providenciar a internação involuntária.
5. Reexame Necessário desprovido.